Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA POSTERIORMENTE À AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que, nos termos do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, extinguiu cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva em razão da coisa julgada material formada em ação individual (Processo no 0749151-78.2017.8.07.0016), que tratou da mesma obrigação de fazer — implementação do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, desde 1o de setembro de 2015 — e seus respectivos efeitos financeiros.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de coisa julgada material em ação individual, ajuizada em momento posterior à ação coletiva e julgada improcedente, impede a execução individual de sentença coletiva com idêntico objeto, causa de pedir e pedido.

III. Razões De Decidir

3. A propositura de ação individual posterior à coletiva, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, e trânsito em julgado desfavorável, impede a execução individual da sentença coletiva, ainda que lastreada em título coletivo, pois deve ser preservada a coisa julgada material.

4. Quando a ação coletiva é proposta antes da ação individual, o próprio ajuizamento desta última configura a opção do jurisdicionado por não aderir à coisa julgada coletiva, sendo-lhe vedado, após o trânsito em julgado desfavorável da demanda individual, pretender se beneficiar dos efeitos da sentença coletiva.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A coisa julgada material formada em ação individual ajuizada em momento posterior ao ajuizamento da ação coletiva, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, impede a execução individual de sentença coletiva, ainda que favorável, por configurar óbice processual intransponível.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V, 508; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1388955, 0723453-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 07/12/2021; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 14/03/2024.